Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710039-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR AGRAVADO: BENTO JURIVAL MOREIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por decisão unânime. O art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil prevê que Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. A análise perfunctória dos autos indica a inadequação da via recursal eleita. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento contra decisão colegiada com fundamento nos arts. 10 e 1.021, caput, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo interno. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator